Tribunal: STF
Processo: HC 113245
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA E DIMINUIÇÃO DA PENA – COMPATIBILIZAÇÃO. A teoria da insignificância há de guardar harmonia com o que previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar a diminuição da pena quando se tratar de furto perpetrado por réu primário, sendo de pequeno valor o objeto. Fica reservada a situações em que a persecução criminal se mostre conflitante com os próprios anseios da sociedade.



    HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA – ERRONIA. Uma vez configurado o equívoco no restabelecimento de sentença, mencionando-se pena estranha a esta última, impõe-se a concessão de ordem de ofício.